Tribunal: TJDFT
Processo: 0727287-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Execução penal. Continuidade delitiva. Requisitos. Reiteração criminosa.
Crimes, embora da mesma espécie – roubos circunstanciados - e modos de execução parecidos, mas cometidos, sem unidade de desígnios, contra vítimas diferentes, em locais distintos, revelam reiteração criminosa, e não continuidade delitiva. Agravo não provido.